Tribunal: TJBA
Processo: 8072806-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072806-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AROLDO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
GUILHERME ENRICO SOARES CASTRO, RAFAEL GUSTAVO DUARTE DE CASTRO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AUTOMÓVEL. TAXISTA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE.

Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072806-42.2024.8.05.0000 em que é agravante a AROLDO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO e em que é agravado DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator